Tribunal: TJDFT
Processo: 0742383-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742383-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 42188191), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Executado, Distrito Federal, ante a decisão proferida em cumprimento de sentença n. 0028959-60.2010.8.07.0001, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Transcrevo a decisão agravada: Vistos etc. Retornam os autos após a apresentação de impugnação (ID134549037) e réplica (ID139509682). Em impugnação o DF, alega, em síntese que: o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação de pagar, por não haver condenação do DF nesse tipo de obrigação e consequente extinção do feito, alternativamente prazo superior a 30 dias para cumprimento da obrigação de fazer ou o reconhecimento de excesso de execução. Em réplica, a autora afasta as alegações de impugnação e reitera a inicial. Passo a analisar. Não merecem prosperar a s alegações da impugnação. Analisando detidamente a inicial, verifico que procede as razões do autor em réplica. O pedido inicial é aquele de cumprimento do acórdão exequendo: obrigação de fazer. Obrigação essa ainda pendente até a presente data. Bem verdade que, a parte autora tem culpa nesta mora, pois não atendeu ao chamado processual no momento adequado para que o réu pudesse adimplir a obrigação que lhe cabe. Por outro lado, o réu poderia ter , desde o trânsito em julgado satisfeito a obrigação e, mesmo depois, no tramitar desta fase, poderia ter depositado nos autos o valor que entendia cabível e , assim, afastar a mora que até hoje persiste. Nesse contexto, afasto as alegações do réu em impugnação. E assim, concedo o prazo de 60 dias (incluindo aí o dobro legal) para que a autora seja remanejada para um local onde possa exercer adequadamente sua profissão e moradia. Para o descumprimento desta determinação fixo multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser destinada à autora. Quanto à obrigação alternativa, obrigação de pagar: determino, após a intimação acima, a remessa dos autos para Contadoria Judicial para atualizar o valor constante da inicial com observância do RE n. 870978 e da EC n. 113/2021. Com os cálculos nos autos, intimem-se as partes. Prazo de 5 dias. Após esse prazo, aguarde-se o decurso do prazo de 60 dias para o cumprimento da obrigação de fazer. Alega o Agravante que: (i) o cumprimento de sentença decorre do acórdão do STF que reformou parcialmente o acórdão do Tribunal de origem para condenar o Distrito Federal ao cumprimento da alínea “e” dos pedidos constantes da ação de obrigação de fazer; (ii) o pedido da Agravada julgado procedente foi o de remanejamento para outro local onde possa exercer sua profissão e moradia; (iii) aduz que já cumpriu o título exequendo, pois a Agravada escolheu perante a Administração de Brasília um novo local para instalação do seu quiosque; (iv) a Agravada atestou o recebimento do imóvel, mas requereu o prosseguimento do feito quanto ao recebimento de outro local para moradia; (v) alega que mais uma vez, a demandante se excede na execução, porquanto, tendo sido desapossada de um quiosque irregularmente ocupado, por força da decisão judicial em cumprimento recebeu um novo local para exercício de sua atividade, agora devidamente regularizado pela Administração; (vi) a atividade profissional desenvolvida em quiosques é regulada pela Lei 4.257/2008, de modo que a regularização da atividade profissional da Agravada, mediante liberação de área própria para o quiosque cumpriu integralmente o objeto do título judicial exequendo; (vii) aduz que a veneranda decisão recorrida merece ser reformada por violação ao artigo 536, §4o, c/c artigo 525, III e V, do CPC, pois o processo incidiu em clara nulidade quanto ao excesso de execução e à cumulação incabível de execuções, além da alegação de inexigibilidade do título, que não foi previamente submetido à liquidação; (viii) alega que o pagamento de indenização não consta do título exequendo; (ix) a Agravada requereu no cumprimento, além da obrigação de fazer, um pedido alternativo para que o Agravante fosse condenado a pagar a quantia de R$ 50.000,00, valor supostamente gasto pela Agravada com a edificação que fora removida da área pública, sendo que a atualização dessa quantia somou o valor de R$ 256.035,39 no momento do ajuizamento do cumprimento; (x) a verba de R$ 256.035,39 não consta do título de executivo, o qual ficou limitado à obrigação de remanejar a autora para outro local onde possa exercer adequadamente sua profissão e moradia; (xi) aduz que a obrigação de pagar, caso persista ao final, deve observar o art. 535, §3o, I, do CPC, que versa sobre precatórios; (xii) a forma como foi conduzido o cumprimento de sentença viola do art. 100 da CF; (xiii) as partes devem observar os arts. 536 e 537 do CPC, que versam sobre cumprimento de sentença de obrigação de fazer ou não fazer. Pleiteia: Em vista do exposto, o Distrito Federal requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito. No exame de mérito, requer, em primeiro lugar, a decretação da extinção do processo de cumprimento pela satisfação do crédito. Na eventualidade de assim não entender o egrégio Tribunal de Justiça, requer o provimento do apelo para determinar a anulação do processo de cumprimento pelas demais razões acima debatidas. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Sem preparo em razão de isenção legal. Decido. DA TUTELA DE URGÊNCIA Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único do art. 995 do CPC, por sua vez, dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela de urgência. Conforme relatado pelo Agravante, o STF reformou a sentença e o acórdão do Tribunal de origem para acolher a alínea “e” dos pedidos da Agravada na ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Distrito Federal. O item “e” dos pedidos da Autora/Agravada assim pedia: Como pedido alternativo, seja julgado procedente o pedido para obrigar o réu a remanejar a autora para outro local onde possa exercer adequadamente sua profissão e moradia. Tal pedido devia-se ao fato de que a Agravada residia e vendia marmitas em área pública irregular há mais de 16 anos. Após tentar regularizar a ocupação da área, onde residia e exercia sua profissão, recebeu notificações da AGEFIS, em razão de ter feito obra sem licenciamento e para demolição da obra executada em área pública. O STF reformou a sentença e o acórdão deste TJDFT para dar provimento à alínea “e” supra transcrita. Na petição ID 106668055 dos autos de origem, a Agravada pleiteou que fosse realocada em um local mais próximo possível do ocupado anteriormente, a fim de que possa exercer o direito à moradia. Alternativamente, caso o Distrito Federal não tenha como implementar esse direito, pediu o pagamento dos valores que gastou na construção do local onde estabeleceu sua moradia e trabalho (R$ 50.000,00 a serem atualizados). Após isso, o Juízo a quo proferiu a seguinte decisão (ID 108602140): Tendo em vista que o Distrito Federal já adotou todas as medidas necessárias à satisfação da obrigação (o que somente não foi levado a efeito por inércia da parte, conforme inclusive foi confirmado pela autora), consoante narrado na petição petição ID 73095515, a própria requerente deverá dirigir-se à Administração Regional do Plano Piloto a fim de requerer a implementação das medidas mencionadas. Assim, intime-se pessoalmente MARIA DE LOURDES DA SILVA, por intermédio de oficial de justiça, para cumprir a determinação acima consignada e, na hipótese de negativa por parte da Administração, juntar aos autos documentos que demonstrem esclareçam o fato, tudo no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a prerrogativa do prazo em dobro, sob pena de indeferimento. Em nova petição (ID 130188585) a Agravada pediu: Diante disso, a parte exequente requer: a) o desarquivamento eletrônico dos autos para recebimento e processamento da fase de cumprimento de sentença; b) o arbitramento de honorários advocatícios pertinentes à fase de cumprimento da sentença a serem revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da DPDF; c) a intimação do executado, para cumprir, a tempo e modo, a obrigação que lhe foi imposta, a saber, o remanejamento da parte autora para local onde possa exercer adequadamente sua profissão de vendedora de marmitas e moradia, especialmente o indicado pela Administração local - quiosque de frente à Record; d) alternativamente, em caso de impossibilidade de atendimento do pedido supra, requer pelo pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devidamente corrigido monetariamente, bem como incidência dos juros legais, quando do efetivo pagamento (tabela atualizada hoje informa o valor R$ 256.035,39 (duzentos e cinquenta e seis mil e trinta e cinto reais e trinta e nove centavos); e) a condenação do Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a serem revertidos em favor do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal - PRODEF - (art. 3°, da Lei Complementar Distrital n° 908/2016), que deverão ser depositados no Banco de Brasília S.A. - BRB, Código do banco 070, Agência 100, conta 013251-7, PRODEF. O Executado apresentou impugnação, pleiteando: Diante do exposto, o Distrito Federal requer o recebimento da presente Impugnação e, ao final, o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação de pagar, por não haver condenação do Distrito Federal. Pelas razões acima alinhavadas, requer a extinção do processo sem análise do mérito, com fundamento no artigo 485, I, combinado com artigo 585, II e IV, do CPC. Caso prossiga a execução, com relação ao cumprimento da obrigação de fazer, após o abandono da causa pela requerente, informa ao douto Juízo que será oficiado novamente ao órgão competente para que preste informações sobre as possibilidades atuais do cumprimento, tendo em vista que a parte rejeitou as que foram anteriormente ofertadas, informando-se ao Juízo com a maior brevidade possível. Outrossim, tendo em vista a singularidade do caso e a inexistência de bens em estoque que facilite o cumprimento, protesta desde logo, pelo uso de prazo superior a 30 (trinta) dias para cumprimento conforme já autorizado na decisão judicial. Por fim, caso, não seja esse o entendimento, requer, o deferimento do pedido para decotar o excesso identificado na execução por quantia certa, devendo ser considerada como devida tão somente a quantia de R$ 161.360,79 (cento e sessenta e um mil, trezentos e sessenta reais e setenta e nove centavos). Por último, destaca que não é cabível a condenação do Distrito Federal em honorários advocatícios quando a parte contrária é representada pela Defensoria Pública, conforme súmula 421/STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença” Na decisão agravada, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, o Juízo a quo entendeu que, até a data da decisão, o cumprimento da obrigação de fazer estava pendente. De fato, extrai-se da impugnação do Distrito Federal que ainda não houve a entrega de um imóvel onde a Exequente possa exercer seu direito de moradia e profissão. O Agravante admite que a Agravada rejeitou as ofertas de lugares, do que se conclui que nenhum imóvel foi entregue a esta. Ademais, na petição ID 130188585 dos autos de origem, a Exequente afirmou que não aceita a proposta de realocação junto à Feira da Torre de TV, mas concorda com o local apresentado pela Administração do Plano Piloto (quiosque em frente à TV Record). O Distrito Federal informou ao Juízo a quo que já cumpriu a obrigação de fazer: Ressaltamos que a regularização do espaço cedido à interessada para implantação do quiosque está sendo realizada por meio do processo SEI no 00141-00002678/2022-27. O ponto escolhido pela interessada localiza-se no SRTVS, na praça em frente ao Lote 6R, quiosque Q14, coordenadas UTM N-8251320,5786 e E-189913,4465, conforme croqui elaborado pela SEDUH, à página 06 do DOC SEI no (81610696). Ademais, cabe ressaltar que conforme legislação em vigor, a instalação do quiosque é de responsabilidade do interessado. Vejamos o art. 13, da Lei n.o 4.257/2008: respec(vo quiosque ou trailer, às suas expensas, sem direito a qualquer (po de indenização pelo Poder Público, obedecidos os prazos e as condições estabelecidas no edital de licitação ou no Termo de Permissão de Uso, bem como o projeto-padrão de arquitetura" Após a informação do Distrito Federal, a Exequente se manifestou perante o Juízo a quo aduzindo que houve cumprimento da obrigação de fazer apenas em relação ao lugar para trabalhar, em local que possui apenas 15 metros quadrados, onde é impossível estabelecer moradia. Informou que, em razão de sua idade avançada, a financiadora de imóvel JC Gontijo recusou-se ao financiamento de imóvel. Concluiu que (ID 142972098 dos autos de origem): Dessa forma, é necessária a reiteração da fase de cumprimento de sentença, para obter intervenção judicial a fim de que o réu seja intimado a dar integral cumprimento à sentença à qual está adstrito, no qual diz respeito à moradia da autora, que tem passado por dificuldades para se manter, necessitando urgentemente de um lugar para morar. Frisa-se, mais uma vez, que o pedido de valor pecuniário é uma forma alternativa de obter a satisfação da tutela jurisdicional, pedido totalmente compatível com art. 536 do CPC/2015 "Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.". Após tais informações supervenientes à decisão agravada, o Juízo a quo intimou o Distrito Federal para os seguintes fins: Tendo em vista a manifestação da parte autora de ID142972098, intime-se com urgência e via sistema o Distrito Federal para manifestação no prazo de 5 dias, oportunidade em que deverá apresentar a comprovação do cumprimento da obrigação em sua totalidade. O Distrito Federal, até a presente data, ainda não se manifestou perante o Juízo a quo. Da narrativa dos autos de origem, extrai-se que não está comprovado de forma robusta o cumprimento integral da obrigação de fazer pelo Agravante. Frise-se que, no título judicial exequendo, o remanejamento de localidade deveria atender à moradia e ao trabalho da Agravada, não sendo possível satisfazer a obrigação com a entrega de local para instalação de um quiosque, no qual não seja viável estabelecer a moradia além do trabalho. Assim, a alegação do Agravante de que já houve cumprimento da obrigação de fazer não se mostra, de plano, comprovada, de modo que não está atendido o requisito da probabilidade de provimento do recurso para concessão da tutela de urgência. Quanto ao montante que a Agravada pleiteia (R$ 256.035,39), ela já esclareceu que se trata de pedido alternativo caso o Distrito Federal não logre entregar bem que atenda à finalidade de moradia e trabalho. Assim, não se vislumbra, de plano, a ocorrência de excesso de execução ou de cumulação de pedidos no cumprimento de sentença. Frise-se que, em tese, é possível a condenação em indenização caso não se cumpra a obrigação de fazer, nos termos do art. 247 do Código Civil. Incabível, ainda, neste momento processual, adentrar no exame das alegações de pagamento por precatório, porquanto ainda não houve condenação em pagamento de indenização. Na decisão agravada, em verdade, o Juízo apenas determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do valor constante da inicial. Assim, só haverá obrigação de pagar perdas e danos caso o Agravante não cumpra integralmente a obrigação de fazer, de modo que se mostra precoce a discussão sobre a forma de pagamento pela Fazenda Pública. Outrossim, eventual análise de valor indenizatório ainda depende dos cálculos da Contadoria Judicial. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo, uma vez que não há provas robustas das alegações, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. Não se verifica, ainda, perigo de dano grave, pois o Agravante não foi condenado ao pagamento de qualquer valor e, quanto à obrigação de fazer, o Distrito Federal entende devida, havendo imbróglio entre as partes apenas quanto ao local a ser entregue. Intime-se a Agravada para oferecer contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022 19:33:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador